Tribunal: TJDFT
Processo: 0703227-30.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. BUSCADOR DE INFORMAÇÕES PROCESSUAIS. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONSTANTES DE PROCESSO CRIMINAL SIGILOSO (CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL DE MULHER). REMOÇÃO DE CONTEÚDO. NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DA PLATAFORMA PELA FALTA DE ANONIMIZAÇÃO DOS DADOS SIGILOSOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com a teoria da asserção, na análise das condições da ação, o magistrado deve levar em consideração as afirmações deduzidas na inicial. Nesse âmbito, não é realizada cognição aprofundada e exauriente do que foi alegado pelo autor, sob pena de se antecipar o julgamento do mérito da controvérsia. A par de tais premissas, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam aduzida pelo provedor de buscas de matéria jurídica, uma vez que as alegações tecidas para tanto se confundem com o próprio mérito do recurso e com ele devem ser analisadas.
2. A despeito da jurisprudência do STJ, segundo a qual é necessária a informação de URL específica para a remoção de conteúdo da internet pela ordem judicial que determina a desindexação de informações em provedor de buscas da internet, não merece prosperar a argumentação da ré apelante de impossibilidade do cumprimento efetivo da determinação judicial exarada. Isso porque, compulsando-se os autos, verifica-se que a própria ré manifestou-se no sentido do cumprimento da liminar que determinou a retirada das informações sigilosas relativas à autora de seu sítio eletrônico, o que ocorreu sem apontamento de URL específica na determinação judicial. Nesse descortino, é contraditório o comportamento da parte em alegar, no recurso, a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial de remoção do conteúdo quando ela própria asseverou que o fez anteriormente, sem apresentar óbices à observância da tutela provisória deferida na origem.

3. No caso em exame, o buscador de informações processuais apelante não pode ser responsabilizado pela indevida divulgação, como se públicos fossem, dos dados constantes de processo sigiloso, porque ele apenas promoveu a coleta de dados e informações disponibilizados e repassados pelo Poder Judiciário. Uma vez que a plataforma jurídica do Tribunal publicizou os atos judiciais de feito sigiloso com o nome das partes envolvidas no Diário Oficial de Justiça, o buscador de informações processuais apelante não pode ser responsabilizado em decorrência da falta de anonimização pelo Poder Judiciário dos dados capazes de identificar a autora apelada na rede mundial de computadores. Em tal situação, há o rompimento do nexo de causalidade indispensável à responsabilização civil na espécie.
4. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.